Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720064-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 194069337), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, aplicou em desfavor da recorrente multa por litigância de má-fé de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que “(...) JAMAIS PRATICOU qualquer Ato Atentatório à Justiça na forma descrita pelo magistrado de piso, tendo sempre mantido comportamento probo e participado ativamente do processo.” Diante disso, assevera a incorrência no processo de origem de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil (CPC). Faz uma vasta digressão processual, mencionando inclusive recursos antecedentes a este agravo de instrumento. Afirma a inexistência de fundamento fático apto a justificar a condenação por litigância de má-fé que lhe fora imposta na decisão recorrida. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta pela concessão imediata de efeito suspensivo, e, no mérito, postula pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja extirpada a multa fustigada. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, cumpre deixar, de plano, bastante claro que a decisão que compõe o objeto do presente agravo de instrumento é a de ID 194069337, na qual o Juízo de primeiro grau fixou multa por litigância de má-fé de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito em desfavor da parte recorrente. Conquanto tenha delineado argumentos sobre diversas penhoras ocorridas nos autos de origem, os limites objetivo do recurso em exame são abalizados pela decisão combatida - no caso, a de ID 194069337 - estando remetida à revisão (efeito devolutivo), neste ensejo, apenas a questão da aplicação da multa por litigância de má-fé. Dito isso, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 59206283 e 59206285), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não denoto, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento. A despeito de concisa a decisão agravada, o Juízo a quo fundamentou as razões do convencimento apreendido que o levaram a reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente (CPC, art. 371, etc.). A propósito, convém transcrever trecho relevante da decisão vergastada: “(...) A devedora, mesmo diante das provas carreadas aos autos, interpôs Agravo de Instrumento negando fato que sabe ter existido, qual seja, o retorno do bem penhorado ao seu acervo patrimonial, comportamento que se revela desleal, de forma a desvirtuar a finalidade do processo e prejudicar a parte contrária, retardando a satisfação da dívida. Tal conduta está prevista no art. 80, I, do CPC, impondo-se a incidência da multa requerida. (...)” Assim, prima facie, não se colhe elementos cognoscíveis dos autos capazes de demover, especialmente em sede de cognição sumária e perfunctória da controvérsia, a conclusão do Juízo de origem no tocante à reprochável litigância de má-fé com aplicação dos seus respectivos consectários previstos em lei (CPC, art. 80 e seguintes). Como não há ordem de constrição patrimonial correlacionada à multa arbitrada, não vislumbro também eventual e iminente perigo de dano que não se possa aguardar o regular processamento do recurso à baila, especialmente submetendo-o ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Acerca da matéria em liça, calha citar ementas dos julgados mais recentes deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, poderão servir de farol orientador do julgamento do mérito recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. I - Ao arrematante do imóvel em hasta pública incumbe recorrer ou não do pronunciamento judicial relativo ao seu pedido de desistência da arrematação, o que, nos termos do art. 18 do CPC, evidencia a ausência de interesse recursal dos executados. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do agravo de instrumento. II - A higidez das arrematações dos imóveis já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus deste TJDFT, por isso os sucessivos embargos de declaração opostos pelos executados evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho da execução e reverter as citadas arrematações, em patente intuito protelatório. Mantida a multa processual aplicada. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1831999, 07427016020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. DEMONSTRADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir questões preclusas. 2. No caso dos autos, tem-se que a questão relativa à nulidade dos honorários ora cobrados já foi devidamente analisada em recurso transitado em julgado, sendo incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. 3. O agravante insiste em reiterar matéria preclusa, reiterando recursos com objeto idêntico, tendo o presente recurso nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor, restando caracterizada a litigância de má-fé. Multa fixada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada.(Acórdão 1841889, 07453206020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME REALIZADO EM RECURSO JÁ JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Se a ilegitimidade passiva já foi objeto de julgamento em outro agravo de instrumento, constituindo matéria preclusa, inviável o conhecimento do tema neste recurso. 2. Configurado o abuso de personalidade jurídica, com a criação de vários CNPJ's, mediante manipulação fraudulenta no intuito de lesar credores, que culminou na desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, afigura-se correta a decisão que converteu o arresto em penhora do saldo das contas bancárias de titularidade da agravante, a fim de adimplir a obrigação. 3. Se a parte devedora procedeu de forma a alterar maliciosamente a verdade dos fatos e buscar inovação ilegal no estado de direito litigioso, com o intuito de induzir o julgador a erro, restando materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC, há que se manter a multa nos moldes fixados. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.(Acórdão 1826239, 07255290820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, não se extrai razão plausível, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator